Tribunal: TJDFT
Processo: 0729520-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729520-21.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MANIFESTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL. LAUDO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA DESIGNADO PELO JUÍZO. DISCORDÂNCIA. NOVA AVALIAÇÃO. INVIABILIDADE. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 873 DO CPC. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, IMPARCIALIDADE E OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS TÉCNICOS EXIGIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese em exame a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Sodalício consiste em deliberar a respeito do acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, que, ao indeferir a impugnação oferecida, homologou a avaliação efetuada pelo Oficial de Justiça referente ao bem imóvel pertencente ao agravante objeto de penhora. 2. A nova avaliação de bem previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. 2.1. A alegação de que o bem imóvel valeria mais ou menos do que consta na avaliação questionada, isoladamente, não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação. 3. No caso em deslinde o laudo elaborado pelo auxiliar do Juízo, embora sucinto, identifica com precisão as características do bem avaliado, mediante a exposição de seu estado de conservação, localização e benfeitorias, bem como da metodologia utilizada. 3.1. Ademais, não há nos autos do processo de origem qualquer evidência de que tenha havido equívoco em relação aos critérios de avaliação, tendo sido o valor obtido justificado de modo claro no respectivo laudo. 4. O laudo elaborado por oficial de justiça goza de presunção de legitimidade, de imparcialidade e de observância dos parâmetros técnicos exigidos, de modo que suas conclusões não podem ser infirmadas diante da inexistência de elementos de prova suficientes em sentido contrário. 5. De acordo com a regra prevista no artigo 371 do Código de Processo Civil, a formação do convencimento pelo Juízo singular não está subordinada ao entendimento sustentado pelas partes em virtude do critério da persuasão racional ou livre convencimento motivado. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 872 do Código de Processo Civil, sustentando que a elaboração do laudo de avaliação imobiliária exige qualificação técnica específica, sendo prerrogativa exclusiva de engenheiros, arquitetos ou corretores de imóveis com registro no CNAI. Afirma que o parecer elaborado por oficial de justiça não pode ser considerado um laudo técnico de avaliação, mas meramente uma opinião de valor, desprovida de fundamentação técnica adequada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 872 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: "No caso concreto, não houve comprovação de vício substancial capaz de afastar a validade da avaliação pelo Oficial de Justiça Avaliador, além de não constar nenhuma prova capaz de demonstrar erro ou dolo do avaliador, o qual goza de fé pública, sendo despicienda a realização de nova avaliação do bem. A respeito da necessidade de nova avaliação, a jurisprudência desta Corte adota o entendimento no sentido de que a sua realização está condicionada à demonstração das hipóteses previstas no artigo 873 do Código de Processo Civil, de tal modo que a parte agravante deve demonstrar indícios ou elementos capazes de infirmar ou colocar em dúvida a avaliação impugnada" (AREsp n. 2.923.213, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 6/8/2025). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)” (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-N74